Tribunal: TJMT
Processo: 1023475-10.2022.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023475-10.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL DE SOUZA LOPES - CPF: 057.507.801-47 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYCKON DA SILVA RAMOS - CPF: 062.025.911-61 (EMBARGANTE), WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS (EMBARGANTE), WENDEL SHARLES SILVA XAVIER - CPF: 061.795.121-75 (EMBARGANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), RODRIGO DE ABREU NEIVA - CPF: 721.030.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 024.510.211-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILLA CRUVINEL DE OLIVEIRA - CPF: 052.985.741-30 (VÍTIMA), EDUARDO CRUVINEL DE OLIVEIRA - CPF: 052.985.561-59 (VÍTIMA), JOSE NILSON DE OLIVEIRA - CPF: 138.553.951-87 (VÍTIMA), MARIZA NAURIDES CRUVINEL DE OLIVEIRA - CPF: 353.494.251-53 (VÍTIMA), SERGIO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 384.821.771-68 (VÍTIMA), WENDEL SHARLES SILVA XAVIER - CPF: 061.795.121-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE SOUZA LOPES - CPF: 057.507.801-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MAYCKON DA SILVA RAMOS - CPF: 062.025.911-61 (EMBARGADO), WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS (EMBARGADO), GABRIEL DE SOUZA LOPES - CPF: 057.507.801-47 (EMBARGADO), WENDEL SHARLES SILVA XAVIER - CPF: 061.795.121-75 (EMBARGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1023475-10.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: MAYCKON DA SILVA RAMOS, WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS, WENDEL SHARLES SILVA XAVIER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAYCKON DA SILVA RAMOS, WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS, GABRIEL DE SOUZA LOPES, WENDEL SHARLES SILVA XAVIER

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO CÁLCULO DA PENA REAJUSTADA – SUPOSTO ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM DE EXASPERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL QUE NÃO CORRESPONDE À FRAÇÃO ADOTADA NA FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA.

Os embargos de declaração são oponíveis contra acórdãos em que se constate ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. A falha da contradição provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial. Nesse sentido, a ocorrência de erro material no cálculo da pena configura contradição na motivação adotada no voto condutor do acórdão impugnado, sendo passível de ser aclarada, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Embargos de declaração acolhidos para redimensionar a pena após correção do erro material verificado, com extensão de ofício ao corréu que se encontra em idêntica situação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1023475-10.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: MAYCKON DA SILVA RAMOS, WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS, WENDEL SHARLES SILVA XAVIER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAYCKON DA SILVA RAMOS, WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS, GABRIEL DE SOUZA LOPES, WENDEL SHARLES SILVA XAVIER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wanderson Antônio Silva dos Santos
, em face do acórdão proferido neste feito (ID 194710185), cujos termos
negaram provimento ao recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
deram parcial provimento
aos recursos de
Mayckon da Silva Ramos
,
Wanderson Antônio Silva dos Santos
(embargante) e
Wendel Sharles Silva Xavier
, a fim de redimensionar as penas que lhe foram impostas (ID 191823673).

Nos declaratórios, o embargante
Wanderson Antônio Silva dos Santos
alega a existência de contradição devido a erro material no cálculo da pena definitiva, sustentando que “
na terceira fase da dosimetria do embargante, o cálculo aritmético resultou num aumento além do quanto determinado
” (sic – ID 196345670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1023475-10.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: MAYCKON DA SILVA RAMOS, WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS, WENDEL SHARLES SILVA XAVIER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAYCKON DA SILVA RAMOS, WANDERSON ANTONIO SILVA DOS SANTOS, GABRIEL DE SOUZA LOPES, WENDEL SHARLES SILVA XAVIER

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” e, sem maiores delongas, tem-se que há erro material a ser corrigido na aferição da pena do embargante.

Observa-se dos autos que durante o redimensionamento da reprimenda, fixou-se,
na segunda fase da dosimetria
, a pena de
05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
em desfavor do embargante
. Após, reconhecida a presença da majorante prevista no
art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, estabeleceu-se a pena em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Por fim, registrou-se que devido ao fato de o crime ter sido praticado contra 04 vítimas distintas, em hipótese de
concurso formal
, utilizei-me da fração de 1⁄4 para exasperação da pena, que alcançou o patamar definitivo de
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão

e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
.

Ocorre que, como bem pontuado nos embargos de declaração, há correção aritmética ser observada, vez que a incidência da mencionada fração deve resultar na pena de
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
.

Sendo assim,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para corrigir erro material no acórdão e:

-
Redimensionar
a pena do embargante
Wanderson Antônio Silva dos Santos
para
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
.

- De
ofício
e com amparo no art. 580 do Código de Processo Penal,
redimensionar
a pena de
Wendel Sharles Silva Xavier
para
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa
.

Em relação aos demais pontos, mantenho o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024